Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-82.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de resilição unilateral do negócio de plano de saúde coletivo por adesão.
2. Nos termos do enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os artigos 14, caput, e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a estipulante e a administradora do plano de saúde. 3.1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A extinção do contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
5. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do negócio pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência.
6. Diante da frustração da expectativa da consumidora a respeito da manutenção da cobertura de plano que a beneficiária acreditava estar a sua disposição, afigura-se nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora de plano de saúde. 6.1. Com efeito, a suspensão do plano de saúde de modo indevido e no momento em que havia riscos à integridade física da utente do referido serviço, a necessitar de atendimento médico, constitui circunstância que extrapola o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual e enseja a compensação pelos danos morais experimentados.
7. Comprovado o valor do gasto com consulta em razão da falta de cobertura, é devida a compensação por danos materiais, nos moldes do art. 6o, inc. VI, em composição com o art. 14, caput, ambos do CDC.
8. Recurso conhecido e desprovido.